Tribunal: TJSP
Processo: 1002817-06.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002817-06.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante JOÃO
LUIZ RODRIGUES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002817-06.2016.8.26.0278 - Voto no 13.563
2
Apelação Cível no: 1002817-06.2016.8.26.0278
Apelante: JOÃO LUIZ RODRIGUES DE MELO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível
Voto no 13.563
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de fratura do dedo indicador
da mão direita. Nexo causal comprovado. Incapacidade parcial
e permanente afastada. Perícia médica contundente. Benesse
indevida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Thiago Henrique Teles Lopes, que julgou improcedente o pedido de concessão
de benefício acidentário, sob o fundamento de que ausente incapacidade laborativa (fls.
122/125), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário
do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Márcio Silva
Coelho, a inversão do julgado, sustentando estar demonstrada nos autos a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão da sequela no dedo indicador
direito, decorrente de acidente de trabalho, fazendo jus à concessão do auxílio-acidente.
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para realização de
nova perícia (fls. 132/134).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 140).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002817-06.2016.8.26.0278 - Voto no 13.563
3
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é desnecessária a realização de nova perícia, pois
não há qualquer imprecisão a justificar a repetição da prova técnica.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes
para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os artigos
370 e 371, ambos do CPC/2015.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de impressor de rotogravura, sofreu acidente de trabalho típico em
02/02/2016, apresentando sequela no dedo indicador da mão direita, com consequente
diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT
pela empregadora (fl. 5).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no período compreendido entre 18/02/2016 e 31/03/2016 (fl. 25).
O laudo médico-pericial (fls. 104/114) afastou a incapacidade
laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002817-06.2016.8.26.0278 - Voto no 13.563
4
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“Após análise do quadro clínico apresentado pelo examinado,
assim como após análise dos exames e relatórios trazidos e
acostados, pude chegar a conclusão de que o mesmo foi
acometido de fratura de falange distal do 2o dedo da mão direita ,
totalmente consolidada , não ficando caracterizada situação de
incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico.” (fl. 112)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Quanto ao nexo causal, a emissão de CAT e a concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário são suficientes a estabelecer o liame
etiológico.
Todavia, o expert foi contundente ao afastar a existência de
incapacidade laborativa, deixando assentado, após exame clínico, que não há qualquer
restrição para o obreiro realizar as atividades habituais.
De fato, o exame físico específico não apurou diminuição da
mobilidade do segundo quirodáctilo direito, as funções de pinça e preensão estão
mantidas, não há atrofias musculares ou perda de força (fl. 109).
Por fim, observo que a lesão mínima é passível de indenização
acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral do obreiro, o que
não é o caso dos autos, razão pela qual não há subsunção do presente feito à hipótese
versada no Recurso Representativo de Controvérsia Repetitiva do C. STJ (REsp
1.109.591/SC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002817-06.2016.8.26.0278 - Voto no 13.563
5
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a lesão
em si.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator